Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-25.2011.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000830-25.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 303.606.171-15 (APELADO), AMIR BENTZ GANZER - CPF: 909.401.721-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS COLOR I E II – CADERNETA DE POUPANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HSBC BANK BRASIL S/A – TEMA 1.015 DO STJ – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANTE A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante disposto no Tema 1.015 do STJ, foi homologado acordo entabulado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com a desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Discute-se na presente ação a diferença de correção monetária e dos juros remuneratórios ocorridos na vigência do Plano Collor I (março, abril e maio de 1990) e Plano Collor II (fevereiro de 1991) e, no caso, a ação foi ajuizada em 11/02/2011, ou seja, após o prazo de vinte anos. Prescrição vintenária reconhecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000830-25.2011.8.11.0025

APELANTE:

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Cristiane Padim da Silva
, da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 0000830-25.2011.8.11.0025
,
ajuizada por
MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS
e
AMIR BENTZ GANZER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar aos autores a importância devida a título de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Color I e II, descontando-se a proporção paga administrativamente, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo IPC, incidindo juros remuneratórios de 1% a.m., a contar do pagamento a menor, e moratórios no importe de 1% a.m., a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido, nos termos do art. 20, §3o, do CPC/73.

O apelante, em suas razões recursais, pugna inicialmente pela suspensão do processo, haja vista a discussão da questão em ação coletiva.

Ainda preliminarmente, argumenta acerca da ilegitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A, por não ser sucessor universal do Banco Bamerindus do Brasil S/A, razão pela qual pugna pela extinção do feito, tendo em vista que os débitos da instituição vendedora não foram adquiridos pela instituição financeira compradora.

Como prejudicial de mérito, salienta que a questão está prescrita, pois os fatos ocorreram em 1990 e 1991, sob a égide do Código Comercial, que disciplinava no art. 445 o prazo prescricional de 4 anos.

Alternativamente, elucida acerca do prazo prescricional do Código Civil/16, de 5 anos, em conformidade com o art. 178, §10, inciso III, ocorrendo assim a prescrição em 1995 e 1996.

Aduz que as contas informadas em nome de Manoel Ribeiro dos Santos, conforme extrato colacionado nos autos, são contas com aniversário em 2a quinzena e outra conta bloqueada (0879.899942-5), portanto, sem saldo algum.

Afirma que não há nos autos nenhum documento que comprove a conta poupança de titularidade de Amir Bentz Ganzer, referente aos expurgos inflacionários, nem mesmo indicação do número da conta.

Salienta que os requerentes não trouxeram documentos que comprovasse a relação de qualquer conta poupança ou saldo de expurgos nos períodos denominados planos Color I e II.

Esclarece que as cadernetas de poupança que aniversariam em datas posteriores à edição dos planos econômicos não há reposição de expurgos inflacionários por suposta violação de direito adquirido, mormente no que concerte ao plano Color.

Por outro lado, ressalta que há crescente ajuizamento de ações cujo pedido é aplicação do IPC dos meses de março, abril e maio de 1990, na ordem de 84,32% 44,80% e 7,87%, respectivamente, às cadernetas de poupança.

Sustenta que consoante doutrina e precedentes jurisprudenciais trazidos a baila, a obrigação imposta judicialmente aos bancos, de corrigir as cadernetas de poupança pelo IPC de abril e maio de 1990, configura violação aos dispositivos federais e constitucionais, sendo, portanto, descabida a pretensão, tendo em vista a correta aplicação do BTN nos meses de abril e maio de 1990.

Alternativamente, afirma que houve incidência de 7,5% sobre saldo da conta poupança em janeiro de 1991, eis que pugna pela fixação da diferença devida em 14,37%, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.

No mais, pede pela exclusão da condenação a título de custas/despesas processuais e honorários de sucumbência, por entender que os autores não comprovaram fato constitutivos de seus direitos.

Assim sendo, requer que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 119628950 - Pág. 12/83 a 119628951 - Pág. 3).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimados (Id. 119625479 - Pág. 67).

Em 02/09/2019 foi determinada a remessa dos autos a central de conciliação e mediação do 2o grau, porém, sem êxito face a ausência de partes (Id. 119625499 - Pág. 17).

Por meio de decisão proferida em 03/03/2020, esta Relatora determinou a suspensão do feito até que haja definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de controvérsia, proferida no REsp no. 1.361.869 (Tema 1.015), de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo.

O preparo foi recolhido, consoante certificado nos autos (Id. 108543953 - Pág. 32).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a suspensão do feito, em decorrência do Tema no. 1.015 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 1.362.038/SP e REsp no. 1.361.869/SP), foram desafetados diante da homologação, pela 2a Seção, do acordo firmado entre o Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo (sucessor do Banco Bamerindus e do HSBC) e o Banco Sistema S/A (novo nome da massa falida do Bamerindus), no dia 25/05/2022.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS
e
AMIR BENTZ
em desfavor de
KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO
, alegando, em síntese, que o primeiro autor é titular das contas poupanças nos 0879.408693- e 0879.899942-5, e a segunda autora tinha conta poupança em nome dos filhos menores a época: Diones Alencar Ganzer e Elizandra Ganzer.

Afirma que as contas foram abertas antes da edição da legislação que alterou a norma da correção, de forma que pugna pela percepção dos expurgos inflacionários instituídos pelos planos econômicos Color I e II, devidamente corrigidos.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar aos autores a importância devida a título de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Color I e II, descontando-se a proporção paga administrativamente, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo IPC, incidindo juros remuneratórios de 1% a.m., a contar do pagamento a menor, e moratórios no importe de 1% a.m., a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido, nos termos do art. 20, §3o, do CPC/73.

A instituição apelante incialmente afirma a cerca da
ilegitimidade passiva
do HSBC Bank Brasil S/A, por não ser sucessor universal do Banco Bamerindus do Brasil S/A.

A tese acerca da legitimidade de ambas as instituições financeiras para responder pelos débitos é objeto do Tema no. 1.015 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 1.362.038/SP e REsp no. 1.361.869/SP), onde foi homologado acordo entabulado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com a desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
–
CADERNETA DE POUPANÇA
– AÇÃO CÍVIL COLETIVA No 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS)
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PARCIAL – TEMA 1.015 DO STJ
– REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a sucessão do Banco HSBC na assunção de significativa parcela de ativos e passivos, mormente relacionado a contas de depósito, cadernetas de poupança e outras exigibilidades relacionadas à atividade bancária do banco Bamerindus, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, movida em face daquele para ressarcimento de danos decorrentes de expurgos inflacionários de plano econômico. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública. O termo inicial dos juros de mora, no caso, é a citação na ação coletiva, restando superada a questão com o julgamento do REsp no. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009961-04.2019.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

Logo, não merece acolhimento a preliminar em voga.

Por outro lado, no que tange à ocorrência da
prescrição
, consoante precedentes do STJ e deste Sodalício, sabe-se que em ações desse tipo e natureza, qual seja, de repetição de indébito de quantias despendidas a maior em face da cobrança de encargos ilegais, é essencialmente pessoal, incidindo na espécie a
regra geral vintenária
, por aplicação da norma prevista no artigo 177 do CC/16.

Para ilustrar:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
CADERNETAS DE POUPANÇA
. PLANOS ECONÔMICOS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE.
PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
PRESCRIÇÃO
. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a
) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
. (...). V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.”
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Na espécie, discute-se na presente ação a diferença de correção monetária e dos juros remuneratórios ocorridos na vigência do Plano Collor I (março, abril e maio de 1990) e Plano Collor II (fevereiro de 1991), portanto, o marco inicial conta-se da data da violação do direito e, considerando que a ação foi ajuizada em
11/02/2011
, transcorreu-se o prazo de vinte anos.

Nesse sentido, cito precedente deste e. TJMT e outros Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA -
PLANO COLLOR - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PRESCRIÇÃO - OPERADA
- REVISÃO CLÁUSULAS DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL VENCIMENTO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - PRECEDENTES DO STJ – CAUSA MADURA - JULGAMENTO - ART. 515, § 3o, CPC - REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTO - AFASTADA - MULTA DE 10% - MANTIDA - JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA ELEVADO A 1% AO ANO CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.298/96 - SEGURO PROAGRO - COBRANÇA UMA ÚNICA VEZ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear a correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (lesão) e não a data do vencimento do título.

O prazo prescricional para revisão das cláusulas do contrato é vintenário e tem como termo inicial o vencimento do título e não a data da assinatura do instrumento.

A taxa de juros remuneratórios fica sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Admite-se a capitalização mensal/semestral de juros nas cédulas de crédito industrial, comercial e rural, desde que expressamente pactuada. (Súmula no 93 do STJ). A redução da multa moratória de 10% para 2% só cabe nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 9.298/96.

Os juros de mora nas Cédulas de Crédito Rural são limitados a taxa de juros remuneratórios pactuada elevada a 1% ao ano.

O seguro Proagro deve ser aplicado uma única vez, sobre o valor do principal.

Revisada a CPR e efetuados novos cálculos para apuração dos débitos e créditos, é razoável que se opere a compensação ou devolução de valores na forma simples, se for o caso, sob pena de chancelar-se o enriquecimento sem causa.

Se o requerido sai vencido na maior parte dos pedidos, aplica-se o art. 21, do CPC.”
(TJ-MT - APL: 00029512920108110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/01/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DA AMAZÔNIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO. PLANO COLOR I E PLANO COLLOR II. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva ad causam do banco apelante é jurisprudencialmente reconhecida e corroborada, na espécie, pelas provas juntadas pelo autor que demonstram a realização de valores em conta poupança mantida com o Banco da Amazônia. 2.
A Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que é vintenário o prazo prescricional para ajuizamento da ação em que se discute os planos econômicos - expurgos inflacionários. (Precedentes do STJ). 3. Discute-se na presente ação a diferença de correção monetária e dos juros remuneratórios ocorridos na vigência do Plano Collor I (março, abril e maio de 1990) e Plano Collor II (fevereiro de 1991) e, no caso, a ação foi ajuizada em 27 de abril de 2011, ou seja, após o prazo de vinte anos
. 4. Ultrapassado o lapso temporal legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.”
(TJ-TO - AC: 50105675620118272729, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão interlocutória que rejeitou as matérias prejudiciais ao mérito arguidas em contestação. Interesse de agir. Necessidade da tutela jurisdicional, havendo impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem que ocorra a intercessão do Estado. Prescrição. Ocorrência.
O prazo prescricional aplicável é de 20 (vinte) anos
. Inteligência e aplicação do artigo 177 do Código Civil de 1916 (vigente à época da lesão ao direito) tendo por objeto a cobrança de diferença de remuneração da poupança decorrente do Plano Bresser,
com os reflexos dos expurgos dos planos Verão e do Plano Color
. Novo Código Civil. Regra de transição do artigo 2.028 não aplicável, eis que já havia se passado mais da metade do lapso temporal do prazo prescricional previsto no Codex antigo. Interposição da demanda em 2016.
Prescrição vintenária que se consumou
. Decisão combatida parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 20914274920208260000 SP 2091427-49.2020.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 19/10/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

Portanto, ultrapassado o lapso temporal legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a prescrição vintenária, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §12, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024